Tribunal: STF
Processo: RE 1382480
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR INCOMPATIBILIDADE COM A BIBLIOGRAFIA E COM O EDITAL DO CERTAME. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NA DECISÃO RELATIVA AO TEMA RG Nº 485. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO TEOR DO EDITAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizados:



    “APELAÇÃO. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CFSD/2014. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE HISTÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À BATALHA DE JENIPAPO E REVOLUÇÃO DE AVIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. LAUDO ELABORADO POR PROFESSOR DE HISTÓRIA ATESTANDO QUE A BATALHA DE JENIPAPO É MATÉRIA NÃO PREVISTA NOS LIVROS INDICADOS NA BIBLIOGRAFIA NEM NA MAIORIA DOS LIVROS DE HISTÓRIA, E QUE A REVOLUÇÃO DE AVIS NÃO SE ENQUADRA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DEFINIDO PELO EDITAL. PROVA DOCUMENTAL NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA PERTINÊNCIA DAS QUESTÕES DA PROVA AO CONTEÚDO DISCRIMINADO PELO EDITAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. QUESTÃO EXAMINADA QUE DEVE SER ADEQUADA AO FIM A QUE SE DIRIGE: TESTAR O CONHECIMENTO HISTÓRICO NECESSÁRIO PARA INGRESSAR NA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE DAS QUESTÕES COM ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AO APELANTE QUE, CONTUDO, SOMENTE SERÁ APROVADO NA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA CASO OBTENHA O MÍNIMO DE 50% NA SOMA DAS NOTAS E NÃO OBTENHA NOTA ‘ZERO’ EM NENHUMA DAS DISCIPLINAS, NOS TERMOS DO ITEM Nº 9.2.4 DO EDITAL.CONDIÇÃO QUE DEVERÁ SER AFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CERTAME. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 4º, III, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 4 grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ORA EMBARGADO. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC/2015. INCONFORMISMO QUE NÃO JUSTIFICA A EXCEPCIONALIDADE DOS EFEITOS MODIFICATIVOS PRETENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITA DISCUSSÃO DA MATÉRIA FEDERAL EXAMINADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta como violados os arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição da República. Alega que a hipótese dos autos se adequa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta inexistir dissonância entre o objeto das questões anuladas e o conteúdo programático. Aduz ter havido ingerência do Tribunal de origem no mérito administrativo, porquanto realizou a reapreciação das aludidas questões, substituindo o entendimento firmado pela banca examinadora. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor (e-doc. 10).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 13).



    4. O recurso extraordinário não foi admitido pela Terceira Vice-Presidente do TJRJ (e-doc. 15). Seguiu-se a interposição de agravo, o qual, em 08/04/2021, foi devolvido à origem pelo Ministro Luiz Fux, tendo em vista o Tema RG nº 485 (e-doc. 24).



    5. O Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido. A decisão de adequação ficou assim resumida:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DAS QUESTÕES RELATIVAS À REVOLUÇÃO DE AVIS E BATALHA DE JENIPAPO, DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DO CERTAME. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA PELO STF. TEMA 485 - PROCESSO N. RE 632853 DO EG.STF. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA AO TEMA EM QUESTÃO. EXCEÇÃO RESSALTADA NO ARESTO NO SENTIDO DE QUE, CONFORME EXCEPCIONA O PRÓPRIO JULGADO DO STF NO RE 632853, É POSSÍVEL CONTROLAR A PERTINÊNCIA DAS QUESTÕES DA PROVA AO CONTEÚDO DISCRIMINADO PELO EDITAL, ISTO É, ATUAR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE, QUE REGE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE TAMBÉM SE BASEOU EM OUTROS PRECEDENTES DA PRÓPRIA SUPREMA CORTE, QUE ENTENDERAM QUANTO A ‘POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL, EM BASES EXCEPCIONAIS, SEMPRE QUE SE CONFIGURAR DESVIO DE FINALIDADE QUANDO DA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO OU EM CASOS DE MANIFESTA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE’. CASO CONCRETO JULGADO NO ARESTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DO ARESTO.”



    (e-doc. 50, p. 22-29; grifos acrescidos)



    É o relatório.



    Decido.



    6.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    7. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do voto condutor do julgamento da apelação os seguintes trechos:



    “De certo, deve-se pontuar que os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme julgado do STF, em sede de repercussão geral, in verbis:



    (...)



    Contudo, conforme excepciona o próprio julgado, é possível controlar a pertinência das questões da prova ao conteúdo discriminado pelo Edital, isto é, atuar em consonância com o princípio da juridicidade, que rege a Administração Pública. 



    A discricionariedade administrativa que efetivamente existe, na determinação do conteúdo a ser cobrado em concurso público deve, necessariamente, observar os princípios e regras que compõem o ordenamento jurídico brasileiro, admitindo-se o controle jurisdicional da atividade administrativa, mesmo que discricionária, desde que se trate de um controle de juridicidade.



    (...)



    Nessa linha, é vasta a jurisprudência desta Corte, em especial desta 2ª Câmara, entendendo pela nulidade das questões ora impugnadas, relativas à Batalha de Jenipapo e à Revolução de Avis, que integraram a prova de História do Concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014 (Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSD/2014), uma vez que em desconformidade com os princípios constitucionais da juridicidade e da razoabilidade, sendo os casos idênticos ao que ora se analisa, como sói reproduzir:



    (...)



    Aliás, impende pontuar que esta Relatora, em Acórdão proferido no processo nº 0498167-57.2015.8.19.0001 (caso concreto idêntico ao que ora se aprecia), também concluiu pela nulidade das questões referentes à Batalha de Jenipapo e à Revolução de Avis, ao fundamento de que, no que tange à primeira, a matéria examinada não é adequada à finalidade a que se dirige, qual seja, testar o conhecimento histórico necessário para ingressar na corporação da PMRJ, versando sobre fato histórico pouco conhecido da História do Brasil e, quanto à Revolução de Avis, é flagrante a ilegalidade face à existência de mais de uma alternativa a ser considerada em prova objetiva de múltipla escolha. Transcreve-se:



    0498167-57.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO



    Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 13/02/2019 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ' CFSD/2014. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, INFORMÁTICA E PORTUGUÊS. QUESTÃO RELATIVA À BATALHA DE JENIPAPO QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA NOS LIVROS INDICADOS NA BIBLIOGRAFIA NEM NA MAIORIA DOS LIVROS DE HISTÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA PERTINÊNCIA DAS QUESTÕES DA PROVA AO CONTEÚDO DISCRIMINADO PELO EDITAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. QUESTÃO EXAMINADA QUE DEVE SER ADEQUADA AO FIM A QUE SE DIRIGE: TESTAR O CONHECIMENTO HISTÓRICO NECESSÁRIO PARA INGRESSAR NA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. OUTRAS QUESTÕES IMPUGNADAS, RELATIVAS À DISCIPLINA DE HISTÓRIA, QUE POSSUÍAM MAIS DE UMA ALTERNATIVA A SER CONSIDERADA PELOS CANDIDATOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EDITAL QUE ESTABELECE APENAS UMA QUESTÃO CORRETA EM PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA. PROCEDÊNCIA DA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. PROVA EMPRESTADA ADMITIDA NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA, PARA DECLARAR A NULIDADE DAS QUESTÕES NºS 21, 23 E 25 DE HISTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA NO TOCANTE ÀS DEMAIS QUESTÕES OBJETOS DA LIDE. CAUSA QUE NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA APENAS DE DIREITO. PERÍCIA TÉCNICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA AÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 11, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO.



    A par dos precedentes deste Tribunal, verifica-se do processo, entretanto, que instadas a manifestarem-se em provas, ambas as partes ficaram silentes (certidão de e-fls. 118); ocorre que o autor/apelante colacionou à inicial laudo elaborado por professor de História, conclusivo quanto à anulação de ambas as questões impugnadas, sem que tenha sido especificamente impugnado pela defesa (contestação de e-fls. 84/87). Confira-se o parecer, primeiramente, a respeito da anulação da questão sobre a Batalha de Jenipapo e, após, sobre a invalidade da questão atinente à Revolução de Avis:



    ‘De acordo com os argumentos citados, solicitamos a anulação dessa questão por não existir menção dentro da bibliografia indicadas pela banca examinadora para realização da prova. Vale lembrar que tal episódio histórico é abordada de forma direta no livro 1822 do jornalista Laurentino Gomes, páginas 181-191.’



    ‘Questão nº 24 - PROVA VERDE



    Esta questão deve ser anulada uma vez que seu tema não encontra respaldo no edital. Com efeito, o edital ressalta que o estudo se inicia no tópico ‘Expansão Ultramarina do século XV e XVI’, indicando, portanto, seu lapso temporal. Assim, a tal revolução apontada, ocorrida no século XIV, anterior, portanto, à expansão ultramarina dos séculos XV e XVI, não se enquadra no conteúdo programático definido pelo edital.’



    Dessa feita, opostamente ao suscitado na contestação, o apelante produziu prova apta a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, concernente à nulidade das questões nº 22 (Batalha de Jenipapo) e 24 (Revolução de Avis) da prova de História do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro CFSD/2014. A prova documental, inclusive, é corroborada pelos precedentes desta Corte, consoante acima asseverado. 



    Razões pelas quais, as duas questões ora impugnadas devem ser anuladas, reformando-se, destarte, a sentença.” (e-doc. 4, p. 7-19; grifos acrescidos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou o enquadramento da espécie na hipótese de exceção prevista no Tema RG nº 485, mencionando a existência de laudo não contestado pelo Estado do Rio de Janeiro em que se demonstrou estarem as questões impugnadas em desacordo com a bibliografia indicada pela banca examinadora e com o conteúdo programático do edital.



    9. Desse modo, para atender ao recorrente e dissentir do que consignado pelo Tribunal a quo, seria preciso reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e o edital do certame, em operação específica, perante o conteúdo das questões anuladas, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, de acordo com os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Confiram os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.100.505-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 1º/04/2019; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator